Tribunal: TJES
Processo: 5011873-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011873-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDICE GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito proposta em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — aptos a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência para suspender descontos em folha de benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, desacompanhada de prova documental mínima, não é suficiente, em juízo de cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito, sobretudo quando a parte não esclarece a forma de celebração do contrato nem demonstra tentativa de resolução administrativa.

A modalidade de “refinanciamento com liberação de troco” configura operação de crédito regular, em que se quita contrato anterior e se formaliza novo ajuste, hipótese que demanda apuração probatória em sede de cognição exauriente.

O perigo de dano não se evidencia quando há múltiplos contratos de crédito consignado ativos comprometendo a margem consignável da beneficiária, de modo que o desconto impugnado não altera substancialmente sua situação financeira.

A decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida quando fundada em prudente análise da insuficiência de provas e na ausência de risco concreto de dano irreparável, estando alinhada à jurisprudência pátria que veda a suspensão liminar de descontos sem indícios robustos de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações que discutem empréstimo consignado depende da demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima e de esclarecimentos sobre a contratação, não autoriza a suspensão liminar dos descontos em benefício previdenciário.

A multiplicidade de contratos consignados ativos e o comprometimento prévio da margem consignável afastam o perigo de dano necessário à medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.034.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.937.245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2022; TJES, AI nº 0008014-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ildice Gonçalves da Silva
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari (ID 73771775) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito
c/c
repetição de indébito
(nº
5005939-37.2025
.
8.08.0021
) ajuizada em desfavor de
Banco
C6
S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 15087365), a agravante alega, em síntese, que requereu, no juízo de primeiro grau, a suspensão imediata de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, uma vez que decorreriam de empréstimo consignado que jamais contratou ou anuiu. Aduz, ainda, que a discrepância entre o valor creditado e o valor do contrato averbado (R$ 1.169,02 creditados em conta bancária ante a R$ 31.649,72 do contrato) caracterizaria a suposta fraude, o que não teria sido observado pelo juízo
a quo
.

Em juízo de cognição sumária (ID 15186907), foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender não preenchidos os requisitos para sua concessão, recebendo o recurso, tão somente, no efeito devolutivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem. No caso em tela, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se foram preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada em primeira instância com base nas provas apresentadas no processo originário, ou seja, se existem indícios de que a contratação realizada restou eivada de vícios aptos a justificar a concessão da tutela provisória para fins de sobrestar os descontos realizados em folha.

Narra a autora que, após a formalização de “refinanciamento com liberação de trocos de empréstimos já existentes”, novos contratos foram firmados em seu nome, carecendo de sua plena ciência e consentimento, elevando sobremaneira o valor de seus descontos mensais. Isto posto, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos oriundos dos mencionados empréstimos.

Contudo, ao proferir a r. decisão objurgada (ID 70969211 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau

entendeu pelo não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da medida
inaudita altera pars
.

Diante disso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto com a intenção de reverter referida decisão, que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, ou seja,
objetivando a suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário
.

Ocorre que, como restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 15186907),
não vislumbro, no presente caso, o preenchimento dos requisitos
para concessão da medida liminar pleiteada
, previstos no art. 300 do CPC, a saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Inicialmente, assevero que a modalidade de refinanciamento mencionada pela autora em sua peça inaugural, salvo melhor juízo, configura operação de crédito em que um contrato de empréstimo consignado já existente é quitado, e
um novo contrato
, com um valor maior ou com um prazo de pagamento estendido,
é formalizado
1
.

Nesse sentido, a diferença entre o saldo devedor do contrato original e o novo valor emprestado é repassada ao consumidor como “troco”.

Em que pesem as alegações de fraude e ausência de informação adequada – as quais devem ser averiguadas
opportuno tempore
em sede de cognição exauriente – observo, dos autos originários, que inexistem provas além da narrativa pessoal constante da petição inicial e do histórico de empréstimos consignados da autora.

A ora agravante não mencionou se o contrato foi assinado digitalmente, por telefone ou em uma agência da instituição agravada. Não demonstrou, tampouco, ter realizado qualquer reclamação ou buscado a resolução do imbróglio na via administrativa. Sequer apontou se, de fato, ocorreu a quitação de empréstimos preexistentes quando da formalização do novo contrato.

Em outras palavras, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, pois os documentos apresentados não são capazes de comprovar, com a segurança necessária para o deferimento do pleito liminar, a ilegalidade da contratação.

Adicionalmente, não está presente o requisito do
periculum in mora
que justificaria a correção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Como restou consignado na decisão de recebimento do recurso, conforme se observa do “histórico de créditos” anexado aos autos (ID 15087373), a autora possui
7 (sete)
outros
contratos de
crédito
consignado
vigentes
, incluindo empréstimo sobre a RMC e cartão, cujas prestações somadas ultrapassam, e muito, o valor do contrato ora contestado, circunstância que afasta a alegação de perigo na demora apta a justificar a suspensão dos descontos, já que a maior parte de sua margem consignável e de seus rendimentos já se encontra comprometida por
outras operações
.

Desse modo, entendo que inexiste perigo na demora apto a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, tampouco razões hábeis a motivar a reforma da decisão objurgada que indeferiu o pleito autoral, por revelar prudência e alinhamento à legislação e jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
, a fim de preservar incólume a r. decisão objurgada proferida nos autos originários.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.serasa.com.br/credito/blog/refinanciamento-com-troco/> Acesso em: 01/08/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.